Tribunal: TJMT
Processo: 1011436-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011436-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 700.001.551-95 (ADVOGADO), AGNALDO EGIDO NUNES JUNIOR - CPF: 012.334.281-36 (AGRAVANTE), MICHELLEN CRISTINA AMARAL TEODORO NUNES - CPF: 006.308.251-90 (AGRAVANTE), MASTER VILLE JUINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 23.800.640/0001-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores, indenização e inversão de cláusula penal, indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais e impedir a inscrição dos autores em cadastros de inadimplentes, sob alegação de dificuldade financeira superveniente, tentativa frustrada de renegociação e intenção de resilir o contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se o direito à rescisão contratual autoriza, de imediato, a suspensão das obrigações contratuais e a vedação de negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia envolve questões complexas, como inadimplemento, validade de renegociação, imputação de pagamentos e eventual abusividade contratual, o que demanda instrução probatória e impede juízo seguro de probabilidade neste momento processual.

O direito à rescisão contratual, ainda que admitido em tese e reconhecido na jurisprudência, não autoriza automaticamente a suspensão das obrigações contratuais sem prévia análise aprofundada dos fatos.

A Súmula 543 do STJ não dispensa a verificação das circunstâncias concretas nem autoriza, por si só, a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade das parcelas.

Não há comprovação concreta de perigo de dano iminente, especialmente quanto à efetiva ou iminente negativação, apta a justificar a medida excepcional.

A suspensão imediata das obrigações contratuais transferiria integralmente à parte adversa os riscos da relação jurídica ainda controvertida, recomendando cautela judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta e cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. O direito à rescisão de contrato de promessa de compra e venda não autoriza automaticamente a suspensão das obrigações contratuais antes da instrução processual. 3. A ausência de prova de risco concreto de dano afasta a concessão de tutela provisória para impedir negativação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1011436-48.2026.8.11.0000

AGNALDO EGIDO NUNES J
Ú
NIOReMICHELLEN CRISTINA AMARAL TEODORO NUNESXMASTER VILLE JU
Í
NA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto porAGNALDO EGIDO NUNES JUNIOReMICHELLEN CRISTINA AMARAL TEODORO NUNES
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, Inversão de Cláusula Penal, Indenização por Danos Morais no 1004742-22.2025.8.11.0025,
ajuizada em face de
MASTER VILLE JU
Í
NA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato e à abstenção de inscrição dos nomes dos autores em cadastros de inadimplentes.

Para tanto, o
s agravantes sustentam, em síntese, que celebraram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel urbano com a agravada, tendo adimplido parte do preço ajustado no valor de R$ 36.097,90 (trinta e seis mil, noventa e sete reais e noventa centavos), de um total de R$ 227.425,35 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Alegam que, em razão de alteração superveniente em sua condição financeira decorrente da perda de emprego, passaram a encontrar dificuldades no adimplemento das parcelas a partir de janeiro de 2025.

Aduzem que tentaram renegociar o débito, inclusive com pagamento de valores decorrentes de acordo no montante de R$ 5.083,82 (cinco mil e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), porém a agravada não teria validado a avença sob a justificativa de que o acordo estaria "não assinado" pelo agravante Agnaldo, mantendo a situação de inadimplência e impondo novas condições reputadas excessivamente onerosas.

Defendem que a continuidade da cobrança das parcelas, mesmo diante da manifesta intenção de resilir o contrato, lhes impõe ônus excessivo, além de ensejar risco de negativação indevida.

Argumentam que o direito do consumidor à rescisão contratual é potestativo, sendo-lhe garantida a rescisão unilateral do contrato a qualquer tempo, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ.

Por fim, requerem a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como impedir a inscrição de seus nomes nos cadastros restritivos de crédito, ou determinar a exclusão, caso já efetivada.

O pedido liminar
tutela antecipada recursal
foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado,
a parte agravante se volta
contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de rescisão contratual, por meio do qual pretendiam a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compromisso de compra e venda firmado com a agravada, bem como a abstenção de inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Vejamos o que dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, após detido exame dos autos,
verifrica
-
se

que a decisão agravada não merece reparo, pois, de fato, não se encontram suficientemente evidenciados os requisitos legais para o deferimento da medida pleiteada.

A controvérsia instaurada não se limita ao simples exercício de pretenso direito de rescisão contratual, mas envolve discussão sobre a própria dinâmica do inadimplemento, a validade dos instrumentos de renegociação, a forma de imputação dos pagamentos realizados, bem como a alegada abusividade de cláusulas contratuais e de condutas atribuídas à parte agravada.

Essas
circunstâncias, pela sua natureza, reclamam exame mais aprofundado do acervo documental e, se necessário, regular instrução processual, não sendo possível, neste momento, afirmar, com a segurança exigida para o deferimento da tutela de urgência, a elevada probabilidade do direito invocado.

Com efeito, ainda que se admita, em tese, a possibilidade de rescisão do ajuste e de restituição parcial dos valores pagos, isso não conduz automaticamente à suspensão liminar das obrigações assumidas, sobretudo quando a causa de pedir envolve fatos controvertidos e ainda não submetidos ao contraditório.

A pretensão recursal,
na forma
como deduzida, implicaria, na prática, autorizar a paralisação dos efeitos de contrato em plena vigência antes de melhor esclarecimento sobre a responsabilidade pelo inadimplemento e sobre os contornos jurídicos da relação estabelecida entre as partes.

Não se desconhece o entendimento consagrado na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça quanto à restituição de valores em hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Todavia, o referido enunciado não dispensa, no caso concreto, a verificação das circunstâncias fáticas pertinentes, tampouco autoriza, por si só, a concessão automática de tutela provisória para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais antes da formação do contraditório.

No que se refere ao perigo de dano, igualmente não
se
vislumbr
a
demonstração concreta e atual apta a justificar a medida excepcional vindicada
, pois os
agravantes não trouxeram comprovação objetiva de iminente negativação ou de circunstância singular que evidencie dano irreparável ou de difícil reparação em grau suficiente para afastar a solução adotada na origem.

De outro lado, a suspensão liminar da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, sem a devida maturação da controvérsia, possui potencial de transferir integralmente à parte agravada os riscos decorrentes da relação jurídica ainda controvertida, providência que recomenda maior cautela por parte do julgador.

Nesse contexto, não verifico, por ora, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, exigidos pelo art. 300 do
Código de Processo Civil
, razão pela qual deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026